Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. CET. TAXA DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO CONTA BANCÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A apelação busca a reforma de sentença que reconheceu a improcedência liminar de ação referente à revisão de contrato de financiamento bancário de veículo automotivo.

2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação das taxas de juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), consoante entendimento jurisprudencial cristalizado nos termos do Enunciado n. 596 de Súmula do STF.

3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, do STJ)

4. A súmula 382 do STJ assegura que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, tendo como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito, aplicada pelo BACEN, desde que cabalmente demonstrada a abusividade ante as peculiaridades do caso concreto.

5. No caso em análise, verificou-se que a capitalização mensal, bem como a taxa de CET estão claramente expressos no contrato, de modo que não há abusividade nos juros previstos no instrumento contratual, pois estão de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN para a mesma operação de crédito no período da contratação.

6. Com o simples comparecimento do apelante ao banco é possível solicitar o cancelamento da conta bancária sem a necessidade de intervenção do Judiciário.

7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.